Tribunal: STF
Processo: Rcl 50088
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta em face de decisão proferida pela Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Claro/SP nos Autos nº 1005074-11.2021.8.26.0510.



    2. Narra a inicial que o órgão reclamado julgou improcedentes os pedidos de suspensão do desconto de contribuição previdenciária com as alíquotas instituídas pela Lei Complementar estadual nº 1.354/2020 e de restituição de valores cobrados indevidamente. Opostos embargos declaratórios, com o objetivo de ver analisada a alegada necessidade de suspensão da demanda com base no Tema 933, foram eles rejeitados.



    3. Os reclamantes alegam afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 933 da repercussão geral (“Balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social” - ARE 875.958, de minha relatoria). Requerem, assim, a suspensão do processo de origem (Autos nº 1005074-11.2021.8.26.0510) e a extensão da medida aos demais processos com matéria idêntica em trâmite perante o Juizado de origem (1003792-35.2021.8.26.0510; 1003796-72.2021.8.26.0510; 1004524-16.2021.8.26.0510; 1004525-98.2021.8.26.0510; 1005074-11.2021.8.26.0510; 1001310-17.2021.8.26.0510; 1002572-02.2021.8.26.0510; 1007855-06.2021.8.26.0510). Pleiteiam, ainda, o deferimento da justiça gratuita. 



    4.  A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 47.941.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    7. De início, considero indevido o pedido de extensão dos efeitos desta decisão aos processos que versem sobre matéria idêntica em trâmite no Juizado do origem, tendo em conta o caráter subjetivo da reclamação e a inviabilidade de se assegurar, com tal medida, o devido processo legal a todos os envolvidos. Ademais, os feitos podem se encontrar em fase processual distinta – inclusive, sem o pronunciamento sobre eventual pedido de suspensão com base no ARE 875.958-RG. Passo ao exame da decisão proferida nos Autos nº 1005074-11.2021.8.26.0510.



    8. Em 24.02.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional relativa às “balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade” (ARE 875.958-RG, de minha relatoria, Tema 933).



    9. Em 17.03.2017, em razão do reconhecimento da repercussão geral, determinei a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 e do art. 328 do RI/STF. Esta é a decisão invocada na inicial da presente reclamação.



    10. Ocorre que, em 19.10.2021, esta Corte concluiu o julgamento de mérito do ARE 875.958. O Plenário, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, para reformar o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100/2012, firmando a seguinte tese: "1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco".



    11. Deste modo, está superada a decisão cautelar indicada como paradigma. A insubsistência do parâmetro torna prejudicada a reclamação em que se alega sua inobservância. Nesse sentido, Rcl 4.195, sob a minha relatoria; Rcl 2.121, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 11.042, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 16.410 AgR-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça quanto à reclamante Hilosa de Andrade Costa, pois já concedida a benesse na instância de origem. Indefiro a gratuidade de justiça em relação aos demais reclamantes, visto que o pedido foi negado na instância de origem (doc. 2, p. 72 e 168) e os requerentes não juntaram nestes autos novos documentos que demonstrem fazer jus ao benefício. 



    13. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator